Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. USO DE DOCUMENTO FALSO. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS VALORES ESPÚRIOS. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime previsto no Art. 1o, § 1°, I, e § 2o, I, da Lei no 9.613/1998, com fundamento no Art. 386, III, do Código de Processo Penal e extinguiu a punibilidade dos fatos delituosos previstos nos Art. 1o, I, c/c o artigo 12, I, ambos da Lei no 8.137/90 e no Art. 304 do Código Penal, com fundamento no Art. 107, c/c o Art. 109, IV, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se foi adequada a desclassificação das condutas imputadas ao réu: do crime de sonegação fiscal para apropriação indébita tributária e do delito de uso de documento falso para falsidade ideológica; (ii) conferir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; e (iii) decidir sobre a configuração do crime de lavagem de capitais;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Limitando-se o comportamento do réu ao não recolhimento do tributo, sem a comprovação de atos fraudulentos, como a omissão de informações ou prestação de declarações falsas, não se configura o crime do art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90, mas sim o do art. 2o, II, da mesma Lei, sendo adequada a desclassificação operada na sentença.
4. No caso, ao inserir informações ideologicamente falsas no contrato social e praticar atos de gestão o réu praticou o crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal, e não o de uso de documento falso (art. 304 do CP).
5. Verificado o transcurso de mais de 10 anos entre os fatos e o recebimento da denúncia em relação aos crimes de apropriação indébita tributária e falsidade ideológica, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 109, V, do Código Penal.
6. Apesar dos indícios de uso de capital proveniente de inadimplemento tributário, não restou demonstrado o crime de lavagem de capital. Necessária a comprovação de atos autônomos de ocultação ou dissimulação dos valores provenientes do crime antecedente, não presentes do caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 109, V; Lei no 8.137/90, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1338536, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/05/2021; Acórdão 1625317, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06/10/2022; Acórdão 1356141, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/07/2021; Acórdão 1907077, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15/08/2024; Acórdão 1965917, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025.